Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729480-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: JOAO PEDRO BARRERITO CARDOSO SANTANA DESPACHO Intime-se o agravante para esclarecer o pedido constante da petição ID 49948224, no tocante a desistência do presente recurso. Ressalta-se que o presente recurso tramita em apartado, e qualquer comunicação relativa aos autos de origem será feita mediante ofício após julgamento do mesmo. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 10 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito